Tribunal: TJDFT
Processo: 0700360-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0700360-82.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MERCEARIA PRECO JUSTO LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Defiro o pedido de intimação da parte agravada por edital, nos termos do art. 256, do Código de Processo Civil (ID 55828635). À Secretaria para adoção das providências pertinentes. Cumpra-se. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator